Tribunal: TJDFT
Processo: 0733602-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733602-32.2024.8.07.0000 DESPACHO É desnecessária a intimação do primeiro, segundo e terceiro agravados para contrarrazões, pois a relação processual ainda não foi efetivada pela citação e o agravo de instrumento tem por finalidade a concessão de liminar (STJ, Primeira Turma AgInt no RMS n. 49.705, Min. Gurgel de Faria, 2016). Após conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 02 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator